Tribunal: CARF
Processo: 13971.723313/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723313/2015-99
ACÓRDÃO
1301-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008

MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CANCELAMENTO.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905 e no RE no 796.939/RS (Tema
736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada
em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723313/2015-99
2

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
parcialmente procedente a impugnação para reduzir a multa proporcionalmente incidente sobre o
valor do débito não compensado em razão da provimento parcial da manifestação de
inconformidade, contra ato que não homologou a Declaração de Compensação (DCOMP) no
39861.83587.310310.1.2.03-4406, onde o contribuinte indicou crédito de saldo negativo de CSLL,
ano-calendário 2008, no valor de R$ 267.564,23 nos autos do PAF no 13971.904162/2011-44.
2.

A r. decisão, Acórdão no 06-061.618, de 29.01.2018, foi materializado com a
seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2010
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. INOCORRÊNCIA.
A suspensão de exigibilidade de débito não possui o condão de impossibilitar o
lançamento de multa, que é atividade administrativa vinculada e obrigatória.
MULTA SOBRE DÉBITO NÃO COMPENSADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO SEU
VALOR.
A multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 terá seu valor reduzido
proporcionalmente à redução do débito não compensado.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723313/2015-99
3
3.

Dessa decisão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 506/512), onde
alega que a multa isolada somente poderia ser imputada em caso de má-fé. Entendeu ser
inconstitucional o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
4.

Em 24.11.2015 foi apensado ao presente processo o PAF no 13971.904162/2011-44,
que se refere a DCOMP cujo débito não compensado resultou no lançamento da presente multa
isolada, com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249, de 2010, posteriormente alterado pelo art. 8o da Lei no 13.097, de 2015 (fls. 541).
5.

Em sessão de 11.11.2020, esta 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-000.885, resolveu converter o julgamento em
diligência a fim de sobrestar o feito juntamente com o presente processo, conforme Resolução no
1301-000.886 (fls. 517/519).
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada do Acórdão da DRJ em 07.02.2018, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 503), portanto o Recurso Voluntário interposto em
09.03.2018 (fls. 505) é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Mérito. Recurso Voluntário – PAF no 13971.723313/2015-99
8.

O mérito do Recurso Voluntário do processo apenso (PAF no 13971.723313/2015-
99), refere-se a multa isolada em razão da compensação não homologada no presente processo.
9.

A exigência sancionatória tem fundamento no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de
1996, que tinha como finalidade evitar a utilização da DCOMP como forma indiscriminada para
extinguir débitos sem o correspondente crédito, isto é, visa equilibrar a utilização de um direito, o
de extinguir um débito não condicionado a prévio pedido à Administração à efetiva existência e
liquidez do crédito.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723313/2015-99
4
10.

O STF, contudo, em sessão do Pleno de 20.03.2023, ao apreciar o RE no 796.939/RS
(Tema 736), julgou inconstitucionais o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de
1996. Essa decisão transitou em julgado em 21.06.2023, destaca-se a ementa do referido Acórdão:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
11.

De fato, deve ser afastada a aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao
lançamento no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a
partir de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
12.

Em consulta ao site do STF, verifica que a referida decisão transitou em julgado em
20.06.2023, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
13.

Diante do fato superveniente, decisão pelo Pleno do STF declarando ser
inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 62 da
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.422 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723313/2015-99
5
Lei 12.249, de 2010, base legal da exigência, impõe-se o cancelamento da exigência da muta
isolada.
Dispositivo
14.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar
a multa isolada, aplicada com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, a partir da declaração
de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo STF.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 524
DF CARF MF
Original